Tribunal: TJMT
Processo: 1052546-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052546-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE WEVERSON LIMA DE SANTANA - CPF: 092.945.195-38 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho em parte o relator para, a fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, minorar o quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dano material, por sua própria natureza, não se presume, exigindo prova concreta de sua ocorrência e extensão, mediante apresentação de notas fiscais, fotografias da bagagem, orçamentos dos produtos ou outros elementos probatórios que permitam aferir o valor dos bens extraviados.

2. O extravio definitivo de bagagem configura dano moral in re ipsa, presumido, que independe de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, sendo necessária a majoração do quantum indenizatório quando o valor fixado não se mostra suficiente para compensar adequadamente o dano e desestimular a repetição da conduta.

3.

Na fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSE WEVERSON LIMA DE SANTANA
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

Por tais considerações, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS iniciais para: a) condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 209,96 (duzentos e nove reais e noventa e seis centavos) a título de indenização por danos materiais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ) e; b)

condenar a parte Reclamada a indenizar a parte Reclamante, a título de dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

No caso restou incontroverso que o autor teve sua bagagem extraviada definitivamente em voo operado pela empresa recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se os valores fixados na sentença a título de danos morais e materiais são adequados diante das circunstâncias do caso concreto.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Quanto aos danos materiais, o recorrente pleiteia o reconhecimento integral dos danos materiais no valor de R$ 3.500,00, alegando que não seria razoável exigir documentação completa dos itens extraviados.

Contudo, é necessário observar que o dano material, por sua própria natureza, não se presume, exigindo prova concreta de sua ocorrência e extensão.

No caso concreto, o recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes que permitam concluir pela existência dos bens alegadamente extraviados ou por seu valor, mediante apresentação de notas fiscais, fotografias da bagagem, orçamentos dos produtos, entre outros elementos probatórios, que permitisse aferir, ainda que por estimativa, o valor dos bens extraviados.

Nesse sentido:

“[...] com relação aos danos materiais, estes devem ser estritamente comprovados (notas fiscais, fotos da bagagem, orçamento dos produtos, entre outros), devendo ser mantida a condenação apenas no tocante as notas fiscais apresentadas.” (N.U 1000435-87.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

“[...] No que concerne ao dano material, verifico que não há comprovantes de compra nem nota fiscal de nenhum dos produtos extraviados, portanto, entendo que não há como quantificar o dano sofrido, sendo prova negativa pela promovida, constato que o promovente não é hipossuficiente para apresentar provas de existência de seus bens, assim o dano moral deve ser rejeitado conforme entendimento da sentença recorrida.”

(N.U 1000566-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

O único valor comprovado nos autos foi de R$ 209,96 (duzentos e nove reais e noventa e seis centavos), referente a despesas emergenciais realizadas após o extravio.

Assim, não há como acolher o pedido de majoração dos danos materiais.

No que concerne aos danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o extravio definitivo de bagagem configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que independe de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima..

Na fixação do quantum indenizatório, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, de modo a compensar adequadamente a vítima sem proporcionar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, considerando: o extravio definitivo da bagagem; a privação de bens de uso pessoal e a necessidade de compras emergenciais para suprir o mínimo necessário; entendo que o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante adequado e proporcional ao dano experimentado, sem configurar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para R$ R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025